Tribunal: STJ
Processo: 5013025-03.2023.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109223 - RS(2025/0448737-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SURTEC DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
FERNANDA MELLO MACHADO - SP318292
SERGIO DE PAULA EMERENCIANO - SP195469
AGRAVADO
: INOX PIRATINI COMERCIO DE METAIS LTDA
ADVOGADA
: IVANA ANGELI NEUHAUS WASEM - RS078830
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
SÚMULA No 211/STJ
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos casos em que o
Tribunal de origem se manifesta de forma clara e suficiente acerca de todas
as questões relevantes para a solução da controvérsia, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da
.
Súmula no 211/STJ
3. A reforma do acórdão recorrido, para se concluir pela má-fé do
adquirente e pela configuração da fraude à execução, demandaria o
reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de
cláusulas contratuais, providências vedadas no âmbito do recurso especial,
nos termos das Súmulas nos 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A incidência da
prejudica a análise do dissídio
Súmula no 7/STJ
jurisprudencial pretendido.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:29:52
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 3da4c629-adb5-4f0b-9ac8-90db2fa9f967

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109223 - RS(2025/0448737-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SURTEC DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
FERNANDA MELLO MACHADO - SP318292
SERGIO DE PAULA EMERENCIANO - SP195469
AGRAVADO
: INOX PIRATINI COMERCIO DE METAIS LTDA
ADVOGADO
: IVANA ANGELI NEUHAUS WASEM - RS0078830
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
SÚMULA No 211/STJ.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos casos em que o
Tribunal de origem se manifesta de forma clara e suficiente acerca de todas
as questões relevantes para a solução da controvérsia, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
3. A reforma do acórdão recorrido, para se concluir pela má-fé do
adquirente e pela configuração da fraude à execução, demandaria o
reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de
cláusulas contratuais, providências vedadas no âmbito do recurso especial,
nos termos das Súmulas nos 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A incidência da
prejudica a análise do dissídio
Súmula no 7/STJ
jurisprudencial pretendido.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SURTEC DO BRASIL LTDA. contra a
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS
DE TERCEIROS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADAS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL
LASTREADA NA BOA FÉ. ALEGAÇÃO DE CONLUIO E FRAUDE NÃO
COMPROVADAS
PELA
EMPRESA
EMBARGADA.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA." (e-STJ fl. 354).

Documento eletrônico VDA55507300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:21
Código de Controle do Documento: d71e2b6c-a91a-4ffb-8677-27a678ee10ae

Os embargos de declaração opostos foram desacolhidos (e-STJ fl. 372).
No presente recurso especial (e-STJ fls.
), a parte recorrente
375/391
aponta, além da divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de
Processo Civil de 2015, por negativa de prestação jurisdicional por omissões
constantes na decisão recorrida no que se refere à prova capaz de evidenciar o
preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da fraude e da má-fé da
compradora;
(ii)
IV, do
por entender configurada a fraude à
art. 792,
CPC/2015,
execução;
(iii)
do Código Civil, pela ausência de boa-fé da compradora;
art. 422
(iv) art. 3o do Decreto-
porque a legislação não convalida
Lei no 4.657/1942,
o negócio nos termos realizados.
Com contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso foi inadmitido na origem.
402/409
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
De início, no tocante à suposta negativa de prestação jurisdicional, verifica-
se que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Com efeito, a Corte local consignou expressamente que as provas dos
autos, em especial a prova oral, não demonstraram o conluio ou a fraude alegada,
ressaltando que a boa-fé da adquirente foi corroborada pelos elementos probatórios.
Consta do acórdão de apelação:

"Inicialmente, afasto a arguição de nulidade da sentença e dos
embargos de declaração, pois as decisões atendem aos requisitos legais
quanto à fundamentação, nos termos do artigo 489, do Código de Processo
Civil, havendo o Magistrado enfrentado a questão posta em sua
integralidade, sem elementos pontuais, o que não retira de seu ato a
regularidade exigível. (...)
Pois bem, examinados os autos, argumentos e sentença, tenho
que efetivamente a apelante não logrou comprovar, sequer minimamente, o
quanto se lhe impunha, sobretudo quando alega fraude e conluio entre a
adquirente e o alienante do imóvel, a fim de obstar o pagamento de valores
que lhe são devidos pela empresa Quimigal (alienante). Veja se que, a
circunstância de não haver qualquer restrição averbada junto ao Registro de
Imóvel por si só justifica a falta de providência do adquirente na busca por
certidões cíveis em Foros determinados. Também não impressiona e
tampouco pode ser considerado indício de fraude a circunstância de o preço
da transação haver sido pago diretamente à sócia da empresa alienante,
porquanto esse foi certamente o meio indicado ao adquirente para tal fim,
não lhe sendo exigível o correlato questionamento.
A prova nos autos produzida, ademais, indica que o negócio em
tela foi resultado da busca do apelado por um imóvel em condições que tais
e para tanto valeu se de serviços a ele prestados por corretor de imóveis,
pagando os valores atrasados de IPTU e acompanhando ação civil pública
Documento eletrônico VDA55507300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:21
Código de Controle do Documento: d71e2b6c-a91a-4ffb-8677-27a678ee10ae

envolvendo o bem, em atitudes próprias de quem é dono e não mero terceiro
incumbido de desviar o patrimônio destinado a garantir a satisfação de
crédito de outrem" (e-STJ fl. 353).

Assim, não há falar em omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
recorrido, que se manifestou de forma clara e suficiente sobre as questões postas em
debate, apenas não adotando a tese defendida pela recorrente.
Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
No que se refere à ofensa ao
o do Decreto-
verifica-
art. 3
Lei no 4.657/1942,
se que a matéria versada nos dispositivos apontados como violados no recurso
especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos
embargos de declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
.
No mais, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de reconhecer a fraude
à execução, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas
pelo acórdão recorrido, o que é vedado em recurso especial, nos termos das Súmulas
nos 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela boa-fé
da adquirente (agravada) e pela ausência de provas do conluio fraudulento. Rever tal
entendimento, analisando a conduta das partes, o valor do negócio, as diligências
adotadas e a interpretação do contrato de compra e venda (e-STJ fl. 353), implicaria,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
reinterpretação de cláusulas contratuais, conforme trecho supra colacionado.
Tais aspectos foram devidamente analisados pelas instâncias ordinárias,
que, com base nas provas produzidas, concluíram pela validade da transação e pela
proteção dos direitos da adquirente de boa-fé.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL.
COMPRA E VENDA. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. REGISTRO NA
MATRÍCULA.
AUSÊNCIA.
IRRELEVÂNCIA.
SÚMULA
No
84/STJ.
PROMITENTE COMPRADOR. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROTEÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO.

REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA
No
83/STJ.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de
posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que
desprovido do registro, conforme o teor da Súmula no 84/STJ.
2. O recurso especial é inviável quando o acórdão recorrido decide em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. O reexame do conjunto fático-probatório dos autos é proibido em recurso
especial.
3. Na hipótese, afastar a boa-fé do promitente comprador, reconhecida pelo
tribunal de origem, e consignar que houve fraude à execução na espécie
demandaria a apreciação do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento inviável em recurso especial em virtude do óbice da
Documento eletrônico VDA55507300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:21
Código de Controle do Documento: d71e2b6c-a91a-4ffb-8677-27a678ee10ae

Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido"
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 2.154.916/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
7/12/2023)

Por fim, a incidência da
na questão de fundo impede a
Súmula no 7/STJ
análise da alegada divergência jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação
fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os
art. 85,
honorários de sucumbência fixados pelas instâncias ordinárias em desfavor da parte
recorrente para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55507300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:21
Código de Controle do Documento: d71e2b6c-a91a-4ffb-8677-27a678ee10ae

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.109.223 / RS
Número Registro: 2025/0448737-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01011400262909 1011400262909 11400262909 50130250320238210010 50222436020208210010
51942619820228217000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SURTEC DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
SERGIO DE PAULA EMERENCIANO - SP195469
FERNANDA MELLO MACHADO - SP318292
AGRAVADO
: INOX PIRATINI COMERCIO DE METAIS LTDA
ADVOGADA
: IVANA ANGELI NEUHAUS WASEM - RS078830
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA56425406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:14
Código de Controle do Documento: 8a9bef7e-24fd-4fcf-904e-5903ae621105

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:14
Código de Controle do Documento: 8a9bef7e-24fd-4fcf-904e-5903ae621105